Tribunal: TJSP
Processo: 0000017-25.2012.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Sentença de parcial procedência. Autor conduzia motocicleta em cruzamento de avenidas, enroscando o pescoço em cabeamento de rede telefônica solto e pendurado na via pública. Danos materiais demonstrados. Provas documentais e pericial produzidas nos autos suficientes para elucidar os fatos e corroboram com as

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Sentença de parcial procedência. Autor conduzia motocicleta em cruzamento de avenidas, enroscando o pescoço em cabeamento de rede telefônica solto e pendurado na via pública. Danos materiais demonstrados. Provas documentais e pericial produzidas nos autos suficientes para elucidar os fatos e corroboram com as alegações autorais. Consumidor por equiparação. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Inteligência do art. 17, CDC. Responsabilidade objetiva. Excludentes de responsabilidade não demonstradas. Provas em sentido adverso. Negligência da ré demonstrada. Danos morais configurados. Fixação da indenização por danos morais em R$ 7.000,00 que se mostra condizente com o caso. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.